Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-37.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007452-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 701.329.591-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GICELI DE SOUZA CRUZ - CPF: 003.506.731-44 (APELANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.212.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAC ROCHA GUIMARÃES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA
SEGUNDA
APELANTE.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INDICAM, TÃO SOMENTE, QUE O TRÁFICO DE DROGAS ERA PROMOVIDO POR SEU EX-COMPANHEIRO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2.

PRETENDIDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO

PRIMEIRO
APELANTE
. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROPORCIONALIDADE.

3.
RECURSO
S

PROVIDOS
.

1.A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a
segunda
apelante exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial
sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2.
A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao
primeiro
apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

3. Recurs
os providos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Isac Rocha Guimarães
e
Giceli
de Souza Cruz
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1007452-37.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei n. 11.343/06), impondo ao primeiro a pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, no valor unitário mínimo; à segunda, a pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.110 (um mil cento e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Isac Rocha Guimarães, nas razões que se encontram no ID
185319306
, pleiteia
a
readequação
da
pena
-
base, sustentando que foi elevada sem
a
observ
ação

d
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Giceli
de Souza Cruz, nas razões encontradiças no ID
185319345
,
postula
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar sua condenação invocando em seu benefício o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no
ID
’s

185319314
e

185319348
, pugna pelo desprovimento destes recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
191875662
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
185319172
,

narra os fatos desta forma:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 19h,
durante calamidade pública
, na chácara Santa Ana localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 05, bairro Jardim Imperatriz, nesta cidade, os denunciados
Wanderley Custódio dos Santos (sic) e
Giceli
de Souza Cruz
traziam consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio,
27 (vinte e sete) tabletes de maconha, com massa total de 26,620 kg (vinte e seis quilogramas e seiscentos e vinte gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.71653-01).

De acordo com o que foi apurado, os policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela região do Bairro Jardim Imperatriz, quando receberam notícia anônima dando conta que um casal exercia a mercancia de drogas nas proximidades da Chácara Santa Ana.

Em razão disso, os militares diligenciaram-se até a localidade apontada, a fim de averiguar a veracidade das informações. Ao perceber a presença da guarnição, os denunciados saíram correndo e adentraram a referida propriedade rural, porém não lograram êxito na fuga, e ambos foram abordados.

Efetuada a abordagem e busca pessoal, foram localizados 02 (dois) tabletes de maconha, dentro de uma sacola que estava com o denunciado Wanderley (sic), e a quantia de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais). Questionado a respeito dos ilícitos, Wanderley (sic) afirmou que havia mais tóxicos no interior da residência do casal, bem como assumiu a traficância.

No imóvel, os policiais apreenderam 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, depositados na geladeira.

Interrogados pela autoridade policial, o denunciado Wanderley (sic) admitiu a propriedade de toda a droga, afirmando que era destinada ao comércio. Disse que venderia cada tablete de maconha pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Alegou que a denunciada
Giceli
não tinha nenhum vínculo com os tóxicos apreendidos.

A denunciada
Giceli
afirmou que mantinha relacionamento com o denunciado, mas alegou não tinha conhecimento da existência de droga na residência. Alegou também que não sabia do envolvimento de Wanderley (sic) com o narcotráfico.

Conforme folha de antecedentes dos denunciados, os dois são
reincidente específico
, vez que Wanderley (sic) ostenta condenações definitivas pelos crimes de homicídio (processo 1984-77.2007.811.0006 – trânsito em julgado em 18/04/2012) e tráfico de drogas (processo 8054-13.2007.811.0006 – trânsito em julgado em 07/04/2008), cujas penas foram extintas há menos de 05 anos (processo executivo de pena 17694-53.2012.811.0042); e
Giceli
possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas (processo 4953-12.2012.811.0064 – trânsito em julgado em 13/05/2014 e processo 944-65.2016.811.0064 - trânsito em julgado ocorreu em 03/03/2017 (processo executivo de pena 3559-33.2013.811.0064)).

Destarte, as circunstâncias do fato, que foram muito bem narradas pelos agentes públicos, a existência de prévias informações e a apreensão de enorme quantidade de tóxicos, divididos em tabletes, aliadas aos antecedentes criminais dos denunciados, são elementos que demonstram que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados
aproveitaram-se
do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
[...]

Destaques
no original

P
edido de absolvição do crime de tráfico formulado por
Giceli
de Souza Cruz

No caso em apreciação, verifica-se que houve apreensão de grande quantidade de substância entorpecente de propriedade
de
Isac Rocha
Guim
arães
, consoante se
infere
dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
185318746
); termo de exibição e apreensão (ID
185319150
); e laudo de exame pericial da droga apreendida (ID
185319159
).

No entanto,
no que se refere à autoria do tráfico de drogas atribuído à apelante,
é forçoso reconhecer
que
é

imposs
ível
a manutenção
da

sua
condena
ção
, porque não há
, nestes autos,
provas suficientes de que a referida substância se destinava ao comércio malsão a ser praticado por
ela
.

Com efeito,
extrai
-se

dos depoimentos dos policiais militares Fernando Cesar de Oliveira e Wilton Paulo de Oliveira, quando foram ouvidos em juízo, que estavam em rondas perto da residência do casal, quando receberam a informação anônima de um transeunte de que
os dois
estariam traficando, transeunte, esse, que contou como encontrar a residência
dos traficantes
.

D
e
posse dessa informação,
o
s
agentes públicos
se
dirigiram
até a residência m
encionada pelo transeunte a fim de confirmarem o que foi repassado,
quando
vi
ram
o casal em frente à residência. Relataram, outrossim,
as testemunhas,
que o
s

dois
fug
iram
ao avistar
em
a viatura, porém, foram alcançados e abordados,
tendo sido encontrada com

o apelante
uma sacola com uma porção de maconha e dinheiro.

Diante da abordagem exitosa,
os
policiais militares
afirmaram que
o apelante
decidiu mostrar onde estava o restante do entorpecente, estando os tabletes de maconha acondicionados dentro de uma geladeira.

Logo, d
a análise dos depoimentos dos
agentes públicos
,
é imperativo

r
egistrar que

os policiais militares
tomarem conhecimento do suposto tráfico de drogas empreendido pelo casal,
e logo
foram até a residência mencionada
.

E
diante da fuga
do casal fizeram
a abordagem
de ambos
e constataram, no primeiro momento,
dois tabletes
de maconha com
o apelante
e, num segundo momento, os tabletes de maconha acondicionados dentro da geladeira.

Ocorre que,
o apelante
Isac
, nas duas fases processuais, confessou o delito de tráfico de drogas, afirmando, por mais de uma vez, que a apelante não residia com ele e
que
toda a droga lhe pertencia, isentando

Giceli
de
qualquer
relação com o entorpecente apreendido.

Dessume-se, pois, que em nenhum momento foi mencionado algum indício que ligassem
a apelante

Giceli
ao tráfico de drogas
descrito na peça acusatória
. Restando, portanto,
o

acervo probatório produzido nestes autos

relacionad
o
ao seu ex-companheiro
, o apelante
Isac
,
que, aliás, durante seu
s
interrogatório
s
, afirmou que sua companheira não tinha relação com a droga apreendida.

Nesse contexto, não existindo provas seguras acerca da mercancia por parte
da apelante
de substância entorpecente, conforme alhures foi afirmado, remanescem dúvidas e incertezas em relação à destinação mercantil da droga por parte
dela
, razão pela qual
seu recurso
deve ser provido a fim de absolvê-la.

Isso porque,
não se pode olvidar que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Ainda sobre o tema,
deve ser frisado que a análise da tipicidade da conduta
;
bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores
da apelante
, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como alcunhado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação
, em favor da apelante,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A propósito, em condições de manutenção do cenário de incerteza probatória, esta Corte Justiça aponta para a absolvição, tal como se depreende do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO - DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017).

Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(
N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
Destacamos

P
edido de
redução da pena
-
base
formulado por
Isac Rocha Guimarães

Conforme consta no relatório, o apelante pleiteia a reforma
da
pena
-
base a fim de que a majoração seja realizada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o
j
uízo de primeiro grau
a
aumento
u

na primeira fase em 5 (cinco) anos em virtude da quantidade de entorpecente apreendido
e dos
seus
maus antecedentes
.

Aliás, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
185319287
):

“[...] Dosimetria do art. 33,“caput”, da Lei n. 11.343/06:

RÉU: ISAC ROCHA GUIMARÃES

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na hipótese, foram apreendidas
26.620 kg (vinte e seis quilogramas e seiscentos e vinte gramas) de MACONHA
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: (...)

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, o condenado registra 03 (três) condenações com trânsito em julgado:

a)Autos n. 3977-34.2002.811.0006,artigo 155, § 4º, IV, do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, trânsito em julgado em 20.02.2004, conforme PEP n.653-65.2004.811.0006, baixado em 12.04.2016;

b)Autos n. 315-28.2003.811.0006, no artigo 180 CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em29.09.2003, conforme PEP n.3498-07.2003.811.0006, baixado em 12.04.2016;

c)Autos n. 2774-95.2006.811.0006, no art. 171, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com
transito
em julgado em 20.08.2011. Conforme PEP n.11553-63.2011.811.0006, em 20.04.2018, foi extinta sua punibilidade do acusado, em virtude da prescrição da pretensão executória e referida sentença transitou em julgado em 27.04.2018.

Muito embora as condenações listadas nos itens “a” e “b” tenham ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos do seu cumprimento, não servindo, portanto, para fins de reincidência (CP, art. 64, inciso I), é perfeitamente possível sua valoração como maus antecedentes:

“Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal (art. 59, caput)”(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Em vista disso,
VALORO
referidas condenações relativas aos PEPs n. 653-65.2004.811.0006 e n. 3498-07.2003.811.0006 como maus antecedentes, sendo certo que a reincidência oriunda dos autos n.2774-95.2006.811.0006 (PEP n.11553-63.2011.811.0006) será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos e por se tratar de maus antecedentes de menor gravidade,
FIXO a pena-base
em
10(dez) anos de reclusão e em 1000 (um mil) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto condenado nos autos n.2774-95.2006.811.0006 - PEP n.11553-63.2011.811.0006, no qual teve extinta sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, cuja sentença transitou em julgado em 27.04.2018, ou seja, dentro do quinquênio previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Em vista disso e atendendo ao pedido formulado pela Defesa (Id. 77572036),
FAÇO A COMPENSAÇÃO
das circunstâncias atenuante e agravante,
MANTENDO-SE
a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase
:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra diversas condenações com trânsito em julgado, pela prática de crimes de furto, receptação e estelionato, conforme se vê em seus registros criminais (Id.84808346).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Escorreito o afastamento da especial diminutiva do § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a reincidência do apelante impede a aplicação da benesse em questão (...)”
(N.U 1009042-73.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
ISAC ROCHA GUIMARÃES
, natural de Cáceres/MT, nascido em 30/06/1984, filho de Benjamin Rocha Guimarães e
Laide
Rita Silva Guimarães, residente na Rua 03, Residencial Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT ou Rua Santana, s/nº, bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, no patamar de
10(dez) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
1000 (um mil) dias
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n.º 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes e a reincidência do condenado,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT,
ratificando os fundamentos
da prisão cautelar decretada no APF n. 1006778-59.2020.8.11.0042 (Id. 69411823, fls. 108/114), reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 55428928,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa [...]”.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Além disso, na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal
.

E
, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que o sentenciante considerou desfavorável ao apelante a quantidade apreendida de entorpecente (26.620
k
g de maconha) e
seus
maus antecedentes
.
E, por conta disso, estipulou a pena basilar em 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, em 5 (cinco) anos acima do mínimo legal, o que corresponde a
o dobro do mínimo da pena cominada ao tipo penal.

Todavia, embora o juízo d
e
primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a quantidade da droga apreendida e os maus antecedentes do apelante, o recrudescimento da pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, deve ser redimensionada.

Não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais nos quais foram aplicados aumentos semelhantes
– o dobro -
para apreensões de drogas muito superiores a que se examina nestes autos, algumas com centenas de quilogramas ou até toneladas de entorpecentes. Ocorre que tais casos são excepcionais e não podem servir de parâmetro para os demais, pois na grande maioria dos fatos submetidos ao Poder Judiciário as apreensões são inferiores a um quilograma ou, quando muito, de poucos quilogramas.

Com efeito,
conforme já asserido
alhures
,
foram apreendidos
com o apelante
26.620
k
g (
vinte e seis quilogramas e seiscentos e vinte gramas)

de maconha – quantidade
expressiva

–, situação que justifica exasperação proporcional, mas diversa da realizada na sentença condenatória
.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça
em caso semelhante
,

assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 22KG DE MACONHA, POUCO MAIS DE 2,5KG DE COCAÍNA E 1,4KG DE CRACK). ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, em razão, em especial, da grande quantidade de droga apreendida
-
mais de 22 Kg (vinte e dois quilos) de maconha, pouco mais de 2,5 Kg (dois quilos e meio) de cocaína e 1,4 Kg (um quilo e quatrocentos gramas) de crack -, além dos maus antecedentes do Agravante
.

2. O aumento implementado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - aplicada a fração de 1/2 (metade) - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação acima indicada.
Também não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 558.582/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.5.2020, publicado no
DJe
de 2.6.2020)

Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena do crime de tráfico de drogas imposta a

Isac Rocha Guimarães da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, bem como ao art. 42 da Lei de Drogas, considerando a apreen
são de quantidade expressiva de maconha -
26.620kg (
vinte e seis quilogramas e seiscentos e vinte gramas)

- e os maus antecedentes do apelante Isac, estabeleço a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão
e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase,
diante da confissão espontânea do apelante e de sua reincidência, procedo a compensação entre ambas e, não havendo outras agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos
) dias-multa.

Na terceira fase, utilizo dos mesmos argumentos do Juízo de primeiro grau
para
afastar a aplicação da benesse previs
ta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, eis que o apelante não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa,
e, por não haver outras causas de diminuição ou de aumento de pena, é que torno por definitiva a pena do apelante Isac em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento d
e 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Isac Rocha Guimarães
e
Giceli
de Souza Cruz,
para
absolver
a segunda apelante da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e

para o fim de redimensionar a pena basilar do
primeiro
apelante, estabelecendo sua pena definitiva em
8 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024